Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-61.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, c/c art. 298, I, CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento por omissão de socorro (art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, III, CTB), fixando pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, 15 (quinze) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 4 (quatro) meses. O Ministério Público requereu o reconhecimento da lesão corporal grave e a fixação de indenização mínima; a defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de embriaguez ao volante e omissão de socorro; (ii) verificar se a lesão corporal deve ser qualificada como grave; (iii) examinar a possibilidade de fixação de indenização mínima e a adequação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termo de constatação de embriaguez e prova oral consistente, incluindo confissão do réu e depoimentos harmônicos de testemunhas e da vítima, que confirmam a condução do veículo em estado de embriaguez e a omissão de socorro.
4. O teste etílico registrou 1,59 mg/l de álcool, valor muito superior ao limite legal, corroborando o estado de embriaguez.
5. A caracterização da lesão corporal como grave exige comprovação técnica de debilidade permanente ou incapacidade por mais de 30 dias (art. 129, § 1o, I, CP), o que não se verificou, pois o laudo pericial foi inconclusivo, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais exige pedido expresso com indicação de valor e instrução probatória específica (art. 387, IV, CPP; STJ, AgRg no AREsp 2.649.795/SC), inexistentes no caso, razão pela qual é inviável sua fixação.
7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência do réu e o disposto no art. 33, § 2o, “c”, do CP e na Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.